Tribunal: CARF
Processo: 13819.721914/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721914/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.213 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
EDSON LEONARDO VENTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 04-50.496,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE, em 21 de outubro de 2019, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721914/2014-49
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721914/2014-49

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
Da exigência tributária
Exige-se do(a) interessado(a) o crédito tributário abaixo:

Tal alteração decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF conforme
Notificação de Lançamento de fls. 6 e seguintes.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação original, foram
apuradas as seguintes infrações:

Da impugnação O(a) contribuinte, em 15/7/2014, apresenta a impugnação (fls. 2 e
seguintes) alegando, em síntese, que:

Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente e
manteve o crédito tributário.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
III-MÉRITO
III.1 - DA INDISCUTÍVEL OCORRÊNCIA DO TRATAMENTO
9.Conforme já esclarecido, em síntese, a decisão recorrida indeferiu a impugnação
apresentada por entender (i) que não foi comprovado (por transferência bancária ou
saques do valor exato aquele que seria pago ao profissional da saúde) o pagamento dos
serviços de fisioterapia tomados e (ii) que uma pessoa que tem plano de saúde não
deveria contratar médico pela via particular, porque isso é "incomum".
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721914/2014-49

Vale registrar que nenhum destes dois tópicos é suficiente para elidir os fatos
incontroversos que, por si só, justificam a despesa incorrida, quais sejam (i) que houve o
tratamento fisioterápico e (ii) que existem recibos por meio dos quais a profissional de
saúde declara que recebeu os valores cobrados do Recorrente.
Vejamos as informações sobre o tratamento fisioterápico. Nos autos constam
informações médicas e laudos (estes últimos levados à fiscalização, apresenta-se
novamente - Doe. 03). Assim como relatório de acompanhamento da evolução do
quadro do Recorrente que já está nos autos (Doe. 04).
Ainda, o Recorrente traz à colação nova declaração obtida em 18/12/19 (Doe. 05), em
que a Dra. Valeska, fisioterapeuta, de próprio punho declara que o Recorrente foi
paciente dela por um longo período, devido à gravidade de seu diagnóstico de hérnia de
disco em L4-L5 e fissura da patela do joelho esquerdo".
Não há, na decisão recorrida, nenhuma consideração contrária ao tratamento realizado
pelo Recorrente. Inexiste qualquer menção neste sentido e a negativa de dedução não
está pautada neste fundamento. Trata-se, portanto, de fato incontroverso.
Outro fato incontroverso é a existência de recibos de pagamento, tanto que a decisão
registra que eles existem, mas que a fiscalização pode solicitar mais documentos
complementares. Neste sentido registra-se que a nova Declaração apresentada pelo
Recorrente (Doe. 05) é documento complementar aos recibos previamente apresentado -
e está sendo apresentado agora porque sua necessidade surgiu agora, quando os
julgadores consideraram insuficientes os documentos trazidos na Impugnação.
Pois bem. Não se pode manter o acórdão recorrido porque os argumentos utilizados pelo
v. acórdão para manter a glosa das despesas não é consistente. Senão vejamos.
Primeiro argumento: não teria sido comprovado (por transferência bancária ou saques
do valor exato aquele que seria pago ao profissional da saúde) o pagamento dos serviços
de fisioterapia tomados.
Aqui necessário se faz verificar os valores que foram pagos. Conforme se denota da
planilha - já acostada aos autos - que consolida as sessões que foram realizadas no ano
(Doc. 06), a maioria dos valores é de pequena monta (R$ 20,00/ R$ 30,00/ R$ 40,00/ R$
50,00). A decisão menciona que os valores não são exatos... ora, é sabido que as pessoas
raramente vão ao banco e retiram apenas R$ 30,00. Mais comum é aproveitarem que
estão na instituição bancária e já retirar outro valor adicional para despesas diversas.
Logo, a argumentação do v. acórdão, neste caso específico, não se sustenta.
O outro argumento utilizado pelo v. acórdão é que o Recorrente realizou os exames de
tomografia, etc., pelo plano de saúde e contratou o médico pela via particular, o que
seria "incomum".
Ora, não há nada incomum, no Estado Brasileiro, em uma pessoa fazer exames (que são
caros e padronizados) pelo plano de saúde e optar por médicos que não sejam
credenciados no plano mas sejam de confiança. Trata-se, inclusive de procedimento
comum e rotineiro, principalmente com o recorrente descredenciamento, por parte dos
planos de saúde, de sua base de médicos (o que é fato notório).
Manter a glosa de despesas médicas com base neste argumento é absolutamente
insubsistente. E não se admite a não aceitação de recibos de pagamento sem argumentos
sólidos, é o que diz a jurisprudência desta casa: (...)
A documentação trazida pelo Recorrente é hábil e idônea, tanto é assim que traz à
colação a DIPF da Dra. Valeska, que comprova que ela apresentou os valores recebidos
à tributação (Doe. 07), e são trazidos agora em razão da decisão recorrida desconsiderar
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721914/2014-49

os documentos apresentados, lembrando que esta documento e informação é de
conhecimento da própria Receita Federal.
Outrossim, este fato foi declarado de próprio punho pela própria fisioterapeuta (Doe.
05), "foi realizado tratamento de reeducação postural global e fisioterapia por indicação
médica, onde foi declarado em meu imposto de renda os atendimentos realizados, A
forma de pagamento foi realizada em dinheiro como combinado com o paciente."
24.Vale reiterar que as provas idôneas não podem sersimplesmente desconsideradas, a
saber: (...)
25.Ante os fatos expostos, claro está que não se podeadmitir a simples glosa dos valores
comprovadamente pagos pelo Recorrenteem seu tratamento médico.
III.3- Inaplicabilidade da Taxa SELIC
Ao proceder à apuração do quantum devido a título de juros moratórios, a fiscalização,
com fundamento no artigo 6o, §2°, da Lei n°. 9.430/96, utilizou-se, como juros de mora
no suposto débito tributário lançado, a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC.
Ocorre que, em atendimento ao princípio da eventualidade, caso seja mantida a
exigência objeto da autuação fiscal, mister se faz esclarecer que a Recorrente entende
indevida, in casu, a aplicação da SELIC.
Conforme se pode constatar pela natureza jurídica da referida taxa, a SELIC possui
natureza remuneratória e não indenizatória, própria dos juros de mora. A Circular
BACEN n°. 466/79, que aprovou o Regulamento da SELIC, posteriormente revogada
pelas Circulares BACEN n°s 1.594/90, 2.311/93 e 2.671/96, que alteraram o
mencionado Regulamento, são evidentes no sentido de que tais taxas de referência
atuam como pagamento pelo uso do dinheiro e são calculadas em função da variação do
custo do mesmo, que sofre a influência das flutuações da economia de mercado. No
caso específico da SELIC, é esta uma taxa de referência que visa premiar o capital
investido pelo tomador de títulos da divida pública federal.
Tanto assim, que no caso da SELIC, constata-se que desde 1995 até o presente
momento, as taxas de juros de mora assim calculadas atingiram a marca de até 4%
(quatro por cento) ao mês.
Como visto, não obstante a taxa SELIC ser determinada, via lei ordinaria, como juros
moratórios que devem incidir sobre débitos tributários, a mesma não possui tal natureza
por tratar-se de taxas de juros de natureza remuneratoria. Sobre este aspecto, para o
Direito Tributario, os juros de mora agem como complemento indenizatório da
obrigação principal.
Neste passo, ainda que se considerasse que a Taxa SELIC possui natureza jurídica de
juros de mora, o que só se admite para argumentar, verifica-se que, ao contrario do que
restou decidido em 1a Instancia Administrativa, a mesma afrontou o artigo 192, § 3o da
Constituição Federal, vigente à época da constituição do título, haja vista que, embora a
regra constante deste dispositivo constitucional, que limita em 12% ao ano as taxas de
juros reais, não seja auto aplicável,
dependendo de regulamentação por lei infra-constitucional (Lei Complementar), ela
acaba funcionando como limitadora das prerrogativas do Poder Público, que não tem
como instituir em seu benefício juros maiores que 12% ao ano.
Veja-se o Informativo n°. 131 do Superior Tribunal de Justiça, referente ao período
compreendido entre 22 e 26 de abril de 2002: (...)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721914/2014-49

Ademais, o art. 161, do Código Tributário Nacional determina que o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, sendo certo que o seu
§1° assevera que se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% (um por cento) ao mês. Assim, apenas com disposição expressa de lei
ordinária acerca do cálculo dos juros moratórios incidentes em obrigações tributárias,
este poderá ser superior à taxa de 1% ao mês.
Assim, a Taxa SELIC, para fins tributários, só poderia exceder a esse limite caso fosse
também prevista em lei complementar, na medida em que, no mais das vezes, referida
Taxa ultrapassa o limite estabelecido no CTN. Desta feita, uma lei materialmente
complementar, o CTN, não pode ser derrogada estabeleça por mera lei ordinária,
consoante já decidiu este E. Superior Tribunal de Justiça (Publicado em 19.06.2000 -
Relator Ministro Franciulli Netto - Recurso Especial n°. 215881/PR - 1999/0045345-0,
original sem grifos e destaques).
Assim sendo, independentemente do enfoque atribuído ao litígio, a taxa SELIC não
pode ser aplicada para cálculo de juros moratórios, considerando a sua falta de
consonância com os princípios norteadores de nosso sistema constitucional tributário.
Mister ainda observar que a guia de pagamento enviada para a Recorrente anexa à
decisão da DRJ indica que a Fazenda pretende a incidência de juros sobre a multa, não
apenas sobre o valor do tributo principal.
Neste aspecto, ainda que se entenda pela constitucionalidade da aplicação da Taxa Selic,
o que se admite por argumentar, mister lembrar a orientação da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Egrégio Tribunal Administrativo: (...)
Em resumo, a decisão citada conclui pela impossibilidade de incidência de juros sobre o
valor de penalidade por completa inexistência de dispositivo legal.
Posto isso, requer a Recorrente sejam afastados os juros de mora calculados com base
na taxa SELIC, por ser manifestamente inconstitucional ou, quando menos, que seja
afastada a incidência de Taxa Selic sobre o valor da penalidade aplicada.
IV - DO PEDIDO
41.Diante do exposto, requer-se sejam acolhidos osargumentos suscitados dando
integral provimento ao presente RecursoVoluntário, cancelando a glosa realizada”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721914/2014-49

Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, fls. 73/78, relativo ao ano-
calendário de 2012 em virtude de glosa de despesas médicas. O fundamento da autuação a
suposta dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 8.200,00 por "falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução" referente a urna única prestadora
de serviço Valeska Krahembuhl de Oliveira, CPF: 259.860.538-18. Sobre os valores foi aplicada
multa de 75%, além da aplicação da Taxa SELIC para atualização do valor principal.
Acerca da questão, assim constou na decisão recorrida:
“(...)
“Da despesa médica
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, vigente à época, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas
médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721914/2014-49

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...] (negritos nossos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, a fiscalização solicitou a comprovação do efetivo pagamento e a
efetividade dos serviços prestados das seguintes despesas médicas:
Em sede de impugnação, o(a) interessado(a) apresentou os recibos dos profissionais de
saúde e também um demonstrativo de pagamento com os respectivos saques..
Analisando o demonstrativo de fl. 21 , os recibos correspondentes e o extrato bancário
apresentado, vemos que não há coincidência de datas e os valores dos saques com os
respectivos pagamentos efetuados.
Nenhum dos valores foram transferidos diretamente à profissional, o que ocorre é que o
contribuinte ao tentar demonstrar que possuía recursos para efetuar os pagamentos ao
profissional, elaborou o demonstrativo de fl. 21, onde se verifica que somou todos os
valores sacados em datas desconexas com a do pagamento constante do recibo e fez
com que o total perfizesse o valor do recibo. O recibo informa que o recebimento se deu
pelo valor total, dando as datas da prestação do serviços em seu bojo.
O contribuinte pretende demonstrar que ia sacando diversos valores durante o mês, para
chegar em uma data específica e pagar a totalidade para a profissional, além de somar
aos valores sacados alguns valores em espécie. Tal forma de comprovação fica
prejudicada, pois em caso algum o saque se deu de forma exata, seja no valor, seja na
data, ao pagamento efetuado. Também nenhum pagamento foi feito por cheque, ou
transferência direta para a beneficiária.
Verifica-se também que pelos exames trazidos aos autos (fls. 56 e seguintes) que o
contribuinte os fez por meio de convênios de saúde, o que torna incomum possuir plano
de saúde e mesmo assim optar por pagar tratamentos fisioterápicos de forma particular.
Diante dos fatos acima narrados, o fisco deve ter mais cautela na análise dos recibos
apresentados.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721914/2014-49

É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943 (art.
73 do RIR/99), acima transcrito, estabeleceu expressamente que os contribuintes podem
ser instados a comprová-las ou justificá-las, deslocando-se o ônus probatório.
Neste caso, portanto, caberia ao contribuinte provar as deduções declaradas.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
Conclusão
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito tributário lançado.”
Já a Recorrente, em sede recursal, argumentou procedeu à ratificação de seus
argumentos no sentido de que a dedução de valores a título de Despesas Médicas não foi
indevida por ter havido e carreou os documentos às e-fls. 93-101.
De fato, as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua declaração.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721914/2014-49

O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira. Assim, no tocante às despesas médicas a divergência quanto à
comprovação é de natureza interpretativa da legislação quanto à observância maior ou menor da
exigência de formalidade da legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide.
Neste mesmo sentido, constou no acórdão 2001-000.388, de relatoria do
Conselheiro deste CARF José Alfredo Duarte Filho, que “o que se evidencia com facilidade de
visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da autoridade
tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver reconhecido o
atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a alegada prerrogativa do
fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do documento comprobatório,
quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal ou do recibo da prestação de
serviço”.
Do voto condutor do referido acórdão, ainda extraio o seguinte trecho que adoto
em complemento às minhas razões de decidir:
“É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta para o
comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim entendido
como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com as
informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor, sendo
que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido valor
como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os honorários tem o direito ao benefício fiscal do
abatimento na apuração do imposto. Simples assim, por se tratar de uma ação de
pagamento e recebimento de valor numa relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721914/2014-49

“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma.
Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até então
apresentados:
Processo no 16370.000399/200816 Recurso no Voluntário Acórdão no 2001000.387 –
Turma Extraordinária / 1a Turma Sessão de 18 de abril de 2018 Matéria IRPF
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF Ano calendário: 2005 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23 Recurso no 908.440 Voluntário Acórdão no 2202-
01.901 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 10 de julho de 2012 Matéria
Despesas Médicas Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário:
2006
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes”.
Constam nos autos os recibos de prestação de serviços (e-fls. 12-20), extratos
bancários (e-fls. 22-45) e relatórios do profissional de saúde, bem como laudos de exames às e-
fls. 46-57, os quais analisados em conjunto são hábeis e idôneos para comprovação das despesas
médicas em discussão.
Há se destacar, ainda, que a Recorrente apresentou nova declaração (doc. 05, e-
fls. 100), em que a fisioterapeuta fez constar que o contribuinte foi seu paciente por um longo
período, devido à gravidade de seu diagnóstico de hérnia de disco em L4-L5 e fissura da patela
do joelho esquerdo".
Afinal, a declaração não pode ser recusada sob a alegação de que não há registros
bancários que suportem tal afirmação. Em caso de dúvida, caberia à fiscalização diligenciar o
profissional emitente para verificar a plausibilidade da declaração e não presumir a sua falsidade
de pronto.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721914/2014-49

Neste sentido, cito decisão recente proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Súmula CARF 180).Declaração posterior do profissional
ratificando os serviços prestados faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95. (Acórdão no 9202-010.787, Relatora: Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Data da Sessão: 28/06/2023)
Assim, considero comprovado o efetivo pagamento das despesas glosadas nos
autos.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 124
DF CARF MF
Original